Tribunal: TCU
Processo: 007.538/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4331/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.538/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francimario Vito dos Santos (XXX.311.874-XX); Gabriela Said de Lavor (XXX.727.961-XX); Gustavo Rodrigues Lopes Tavares (XXX.576.087-XX); Luciana Lacerda de Souza (XXX.261.126-XX); Ludmila Bastos Kaehler Diniz (XXX.244.967-XX); Morena Barroso Martins de Freitas (XXX.415.327-XX); Nina Vincent Lannes (XXX.753.607-XX); Rafaela Regina Pascuti Leal (XXX.373.658-XX); Roberta Porto Marques (XXX.404.280-XX); Thiago Lima da Costa Santos (XXX.540.474-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.